Tribunal: TJES
Processo: 5021819-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021819-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DAVI NUNES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021819-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
DAVI NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. TESE SUBSIDIÁRIA DE MODULAÇÃO (MARÇO/2021) AFASTADA ANTE A PROVA CONCRETA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra sentença que declarou a inexigibilidade das cobranças relativas aos Seguros Prestamista e BMG Med, condenou o banco a restituir ao autor a quantia de R$ 1.957,36 em dobro, e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o autor carece de interesse processual em razão dos estornos parciais realizados administrativamente; (ii) saber se as cobranças dos seguros Prestamista e BMG Med possuem lastro contratual idôneo; (iii) saber se a restituição em dobro deve ser limitada aos descontos efetuados a partir de março de 2021 (modulação); e (iv) saber se os descontos geraram danos morais indenizáveis e se o montante fixado comporta minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que a demanda não se limita à cessação dos descontos, mas engloba pleitos de restituição dobrada e indenização extrapatrimonial, não abarcados pelos estornos parciais.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois o fornecedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação prévia, informada e transparente dos Seguros Prestamista e BMG Med pelo consumidor.

A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, recaindo sobre a totalidade do período. A conduta do banco de impor produtos não contratados a consumidor idoso e pensionista evidencia má-fé objetiva, afastando a tese de engano justificável e a aplicação de modulação a partir de março de 2021.

Resta configurado o dano moral, pois a privação de parcelas dos rendimentos de consumidor idoso e beneficiário do INSS por meio de cobranças unilaterais reiteradas ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 é mantido por se mostrar adequado, proporcional e apto a atender ao caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento ilícito ou montante exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento:
"A imposição unilateral de seguros não contratados mediante descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso configura má-fé objetiva e falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito em dobro sobre a totalidade dos valores cobrados indevidamente, sem limitação temporal de modulação, além de configurar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186 e 927;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 373, II, e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS;

Sistema dos Juizados Especiais/ES, Enunciados nº 11 das Turmas Recursais e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DAVI NUNES.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18582683), com o seguinte dispositivo:
“14. Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
em parte, para: a) declarar a inexigibilidade das cobranças relativas ao Seguro PRESTAMISTA e SEGURO BMG MED; b) condenar a parte requerida a restituir ao requerente, o valor de R$ 1.957,36 (mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), a título de repetição em dobro do indébito, acrescido de correção monetária desde a propositura da ação e juros moratórios a partir da citação; c) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).
15. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 18582935), o recorrente argui preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, sustenta, em suma, regularidade na contratação. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a restituição na forma simples ou, caso mantida a dobra, a aplicação de modulação para que incida apenas sobre valores cobrados a partir de março de 2021. Pugna, ainda, pela exclusão ou redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18582944).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Ausência de Interesse Processual

Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela instituição recorrente. Conforme acertadamente pontuado na sentença, a pretensão autoral não se exauriu na esfera administrativa; o autor busca não apenas a cessação de descontos, mas a restituição em dobro de valores já subtraídos e a reparação por danos morais. Os estornos parciais realizados pelo banco não suprem hipoteticamente a pretensão de restituição e responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais. Ademais, tal tese confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 14, CDC).

Com acerto decidiu o Juízo a quo ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que é incontroverso o lançamento de descontos nas faturas dos cartões de crédito do autor (final 5494 e 0631) referentes aos seguros PAPCARD, PRESTAMISTA e BMG MED.

É imperioso registrar que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade de todos os produtos. Enquanto a contratação do seguro PAPCARD foi devidamente demonstrada por meio de áudio de atendimento, o mesmo não ocorreu com os seguros PRESTAMISTA e BMG MED.

A despeito das alegações da recorrente sobre a existência de termos eletrônicos, o que se observa é a ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a ciência prévia e inequívoca do consumidor sobre a natureza e a facultatividade dessas contratações específicas. Não há nos autos prova satisfatória de que o autor tenha autorizado, de forma informada e transparente, os descontos referentes ao Seguro PRESTAMISTA e SEGURO BMG MED.

Nesse contexto, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente nos descontos indevidos no benefício do autor referentes aos seguros PRESTAMISTA e SEGURO BMG MED, sem que houvesse a devida comprovação de sua regularidade ou ciência inequívoca do consumidor.

Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o juiz sentenciante reconheceu os descontos como indevidos.

Dessa forma, impõe-se ao recorrente o dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, devendo ser mantida a sentença que não reconheceu a contratação dos referidos seguros, uma vez que não restou demonstrado que o consumidor tenha tido clareza sobre o que estava de fato contratando.

Não houve a solução integral do problema com a restituição administrativa de parcela dos valores, considerando o total do montante descontado. Valor esse, inclusive, já considerado no comando sentencial.

No que tange à forma de devolução, a restituição em dobro é medida impositiva, em observância à tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que a autoriza sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de elemento volitivo (dolo ou culpa).

Nesse diapasão, não prospera a pretensão de limitar a dobra aos valores cobrados após março de 2021. No caso concreto, a conduta da recorrente extrapola o erro justificável: a imposição unilateral de seguros (PRESTAMISTA e BMG MED) sem lastro contratual idôneo configura prática abusiva e evidencia má-fé objetiva, especialmente ante a vulnerabilidade do consumidor (idoso e pensionista).

Assim, caracterizada a violação à boa-fé e a ausência de engano justificável, a repetição dobrada deve incidir sobre a totalidade dos descontos indevidos, e não apenas a partir da publicação do referido acórdão. Acertadamente, portanto, o juiz sentenciante determinou a restituição em dobro, devendo a sentença ser mantida.

Por fim, no que tange ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. O autor, pessoa idosa e beneficiária do INSS, viu-se privado de parte de seus rendimentos por cobranças unilaterais e reiteradas, sendo compelido a buscar auxílio do PROCON e do Judiciário para solucionar o imbróglio.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
Assim, considerando que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra irrisório, como alega a autora, nem exorbitante, conforme arguido pela requerida, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro

o comando sentencial (ID 18582683)
por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)